Tribunal: TJDFT
Processo: 0700102-22.2022.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0700102-22.2022.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) EMBARGANTE: DIEGO HENRIQUE RIBEIRO BORGES EMBARGADO: BANCO PAN S.A DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. DÍVIDA NÃO RECONHECIDA. FRAUDE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. 1. Na hipótese, o recorrente, após perceber que havia perdido seu cartão com a funcionalidade “pagamento por aproximação”, verificou por meio do aplicativo do banco que haviam sido efetuadas compras não reconhecidas; dessa forma, procedeu ao imediato bloqueio do cartão. Consta dos autos que o banco reconheceu a existência de fraude com o uso do cartão de crédito e estornou as compras realizadas na data de 3/10/2021; contudo, não apontou o motivo pelo qual não estornou os valores correspondentes às compras realizadas no dia seguinte, com o uso do mesmo cartão. Dessa forma, diante da constatação da fraude perpetrada em desfavor do autor, a r. sentença declarou a inexistência dos débitos contestados do dia 4/10/2021 e condenou o banco réu à recomposição do saldo financeiro, no importe de R$ 866,50. 2. Repetição do indébito. A repetição em dobro exige a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva do fornecedor, o que não se verifica nos casos de fraude de terceiro em que a responsabilidade da instituição financeira se funda no risco da atividade. Aliás, o banco recorrido também é vítima da fraude perpetrada. Assim, a devolução é simples. Precedentes no âmbito do STJ, AgInt no AREsp 1701311 / GO 2020/0111369-3 RELATOR Ministro RAUL ARAÚJO (1143). Precedentes desta Primeira Turma: acórdãos n.o 1425749 e 1425624. 3. Dano moral. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (art. 5o, incisos V e X, CFB/1988; art. 6o, inciso VI, CDC). A despeito de o recorrente ter sido vítima da fraude bancária, o dano moral na hipótese não se configura “in re ipsa”. A recusa do banco em estornar o valor debitado, por si só, não configuram os danos morais. Tratando-se de mero descumprimento contratual, sem demonstração de cobrança abusiva, mas, tão somente, decorrente de fraude bancária por fortuito interno, cuja responsabilidade foi imputada ao recorrido, não há falar-se em ofensa aos direitos da personalidade. Precedentes desta Primeira Turma: acórdão n.o 1418048 e 1384694. 4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Recorrente condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados por equidade em R$ 1.000,00 (mil reais), tendo em vista que, observada a disposição inserta no art. 55 da Lei n.o 9.099/1995, configuraria irrisório o percentual a ser fixado sobre o valor da condenação.” “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. INCONFORMISMO. 1. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento. 2. O embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vício, pretende rediscutir o pleito de condenação do réu ao pagamento de compensação por danos morais, o que é inviável em sede de embargos de declaração; além disso, questiona a fixação de honorários sucumbenciais. 3. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo omissão. Conforme se depreende do item “3” do acórdão, “in verbis”: “Dano moral. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (art. 5o, incisos V e X, CRFB/1988; art.6o, inciso VI, CDC) (....).” Na hipótese, o dano moral não restou configurado. 4. Ademais, incabível a análise em sede de Embargos de Declaração de matéria não aventada no recurso inominado por caracterizar inovação recursal. Dessa forma, não há falar-se em omissão sobre a conduta da instituição financeira em disponibilizar cartão com a função “pagamento por aproximação” – hábil a ensejar a reparação por danos morais – pois somente agora trouxe o referido argumento. No recurso inominado, tal justificativa foi utilizada para amparar o pedido de devolução em dobro do valor cobrado indevidamente, não o de indenização por danos morais. 5. Em relação aos honorários fixados por equidade, não se vislumbra a existência de omissão. Resta consignado no item “4” do acórdão: “Recorrente condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados por equidade em R$ 1.000,00 (mil reais), tendo em vista que, observada a disposição inserta no art. 55 da Lei n.o 9.099/1995, configuraria irrisório o percentual a ser fixado sobre o valor da condenação”. 6. Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei n.o 9.099/1995 c/c o art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a pretensão de reexame deve ser rejeitada. 7. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.” O recorrente sustenta violação ao 93, IX da CRFB, porquanto defende que o decisum recorrido não observou o dever de fundamentação inerente às decisões judiciais e, tampouco o dever de observar a razoabilidade e proporcionalidade previstos no art. 8o do CPC/2015. Por fim, sustenta que não foi observado os critérios estabelecidos no § 2o do artigo 85 do CPC/2015 para a fixação dos honorários advocatícios. Defende a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado ao ID 41712092. Há contrarrazões. O dispositivo constitucional alegadamente violado (93, IX da CRFB) não foi objeto de debate na turma recursal, e, ainda que opostos embargos de declaração para sanar eventual vício de omissão, compete somente ao STF reconhecê-la, para fins de prequestionamento, na forma do art. 1.025 do CPC. Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Ainda que defenda o pré-questionamento ficto, é fato que os dispositivos legais alegadamente violados não foram objetos de debate no Acórdão em Recurso Inominado, não cabendo a oposição de embargos de declaração para fins exclusivos de prequestionamento no âmbito dos juizados especiais, na forma do enunciado no 125 do FONAJE, haja vista ser necessário o expresso debate da questão constitucional suscitada em regular Recurso Inominado. Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Quanto a alegada omissão, o Acórdão recorrido apreciou o tema de forma exauriente, ainda que com fundamentação sucinta, o que guarda consonância com o tem 339 de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral, não havendo se falar em ofensa ao art. 93, IX da CRFB. Por fim, assevera-se que não é possível, em sede de Recurso Extraordinário, a modificação das premissas fáticas e probatórias estabelecidas nas instâncias ordinárias, vedação essa estabelecida no enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do E. STF, de modo que não é possível alterar as conclusões do Acórdão, firmada nos seguintes termos: “Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo omissão. Conforme se depreende do item “3” do acórdão, “in verbis”: “Dano moral. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (art. 5o, incisos V e X, CRFB/1988; art.6o, inciso VI, CDC) (....).” Na hipótese, o dano moral não restou configurado. 5. Em relação aos honorários fixados por equidade, não se vislumbra a existência de omissão. Resta consignado no item “4” do acórdão: “Recorrente condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados por equidade em R$ 1.000,00 (mil reais), tendo em vista que, observada a disposição inserta no art. 55 da Lei n.o 9.099/1995, configuraria irrisório o percentual a ser fixado sobre o valor da condenação”. Sendo essa a hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 24 de fevereiro de 2023. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal